Tribunal: TJSP
Processo: 2329493-41.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Revisão Criminal – Pleito de revisão redução da pena-base do crime de tráfico de drogas – Descabimento – Pena-base devidamente exasperada – Expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 1,913 kg) – Elevação de acordo com o art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas – Pedido revisional indeferido.